Tribunal: CARF
Processo: 15504.726066/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado é aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido (artigos 529 a 539 do RIR).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O fato de o contribuinte apresentar escrituração fiscal e contábil com valores abaixo dos recebidos (existência de omissão de receitas), por si só, não comprova o dolo do agente, ao contrário, acaba por deixar evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia/imprestabilidade, o que, aliás, levou ao arbitramento do lucro.
Contudo, a fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa da contribuinte quando esta fica omissa e encerra irregularmente as atividades da Matriz, em Belo Horizonte/MG, sem cientificar o novo endereço à RFB e continua suas atividades comerciais em endereço diverso de forma clandestina em outro estado da Federação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726066/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.843 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
EXTENSÃO SERVIÇOS AUXILIAR DE CRÉDITO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado é aplicável pela
autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações
acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido (artigos 529 a
539 do RIR).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção
da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96:
respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de
origem não comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a
origem dos depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726066/2011-91
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

A autoridade fiscal logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria
praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
O fato de o contribuinte apresentar escrituração fiscal e contábil com valores
abaixo dos recebidos (existência de omissão de receitas), por si só, não
comprova o dolo do agente, ao contrário, acaba por deixar evidente a
inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia/imprestabilidade, o
que, aliás, levou ao arbitramento do lucro.
Contudo, a fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa da
contribuinte quando esta fica omissa e encerra irregularmente as atividades da
Matriz, em Belo Horizonte/MG, sem cientificar o novo endereço à RFB e
continua suas atividades comerciais em endereço diverso de forma clandestina
em outro estado da Federação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF,
designou-me para formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora,
Gisele Barra Bossa, deixou de fazê-lo, por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira no repositório
oficial do CARF, o qual se segue.
2. Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ (e-fls. 03/07), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (e-fls. 25/28),
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (e-fls. 18/21) e Programa de
Integração Social – PIS (e-fls. 11/14), todos cumulados com multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, e juros de mora pertinentes calculados até 30/11/2011.
3. Segundo o TVF (e-fls. 77/100), o lançamento decorreu, em síntese, de
omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em
depósitos bancários e por falta de escrituração de notas fiscais de serviços.
4. O arbitramento do lucro sido motivado pelo fato de a contribuinte não manter
escrituração na forma das leis comercial ou fiscal (art. 530, I, do RIR/1999), a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL foi considerada a partir da receita bruta conhecida, que no caso corresponde à
omissão de receitas estabelecida (a) diretamente em procedimento de circularização dos clientes
da empresa, os quais foram intimados a apresentar documentos fiscais ou comprovantes hábeis e
idôneos que embasaram os pagamentos efetuados a ela; e (b) indiretamente, pela presunção legal
de depósitos bancários de origens não comprovadas, uma vez que, de posse da movimentação
financeira da empresa e após intimá-la, por diversas vezes, a comprovar individualizadamente as
origens dos créditos existentes, o Fisco não obteve nenhuma resposta do contribuinte.
5. Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação às e-fls.
1756/1755.
6. Em sessão de 17 de abril de 2012, a 2a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, Acórdão no 02-
38.523 (e-fls. 1932/1961), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, inclusive
tendo sido amplamente garantida a ampla defesa do sujeito passivo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais;
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; ou
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. CIRCULARIZAÇÃO.
A Fiscalização comprovou nos autos, de forma direta, por meio do procedimento de
circularização, a omissão de receitas do contribuinte. Para tanto, foram colhidas
informações das empresas que com ele realizaram operações comerciais.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA INDIRETA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGENS NÃO COMPROVADAS.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7. A ora Recorrente foi cientificada da decisão em 14/05/2012 (e-fls. 1973) e o
respectivo Recurso Voluntário interposto em 11/06/2012 (e-fls. 1996/2004 e e-fl. 2009), onde
reitera parcialmente seus pontos de defesa apresentados em sede de Impugnação, em especial:
Preliminarmente,
(i)
O indeferimento de perícia implica em cerceamento do seu direito de
defesa, vez que considera necessária a produção de prova pericial para
demonstrar que: as operações foram regulares; e os valores que excedem o
faturamento e foram creditados nas contas correntes da contribuinte tiveram
como destinatários outros tomadores, dada a sua atuação como
intermediadora dos empréstimos;
(ii)
A prova documental hábil a afastar a exigência fiscal está em poder de
terceiros, já que consistem em contratos firmados com bancos e com
tomadores de empréstimo. Com efeito, considera não ser obrigada a juntar
tais documentos, até porque os Bancos não atenderam sua solicitação no
sentido de apresentar os contratos de depósitos realizados no período
fiscalizado. Defende, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa, que
cabe a autoridade fiscal, pelo princípio da moralidade e da verdade real,
intimar os bancos.
No mérito,
(i)
Argui que a decisão recorrida não analisou o conjunto probatório
apresentado, mormente os contratos firmados com os Bancos Cruzeiro do
Sul, BMG, BMC e Industrial.
(ii)
Busca esclarecer a dinâmica dos serviços executados ao descrever que atua
como correspondente bancária, intermediando operações de crédito. A
atividade consiste basicamente em captar clientes, preencher os correlatos
contratos de financiamento e encaminhá-los as instituições financeiras para
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

análise e aprovação. A divergência apontada pelo fisco entre as notas
emitidas no valor de R$ 3.925.286,97 e os depósitos tidos como de origem
não comprovada no montante de R$ 7.757.659,60, resultando na suposta
omissão de R$ 3.769.298,26, se deve ao fato de que muitos dos
empréstimos intermediados eram de banco comprando dívidas de outro
banco. Nessas operações, o valor destinado a quitar a dívida primitiva era
depositado nas contas da Recorrente que, por contrato, deveria sacar ou
transferir o valor para quitar a dívida primitiva. A prova dessa dinâmica
seriam os documentos e recibos bancários, pois esses demonstram que um
banco comprava a dívida de outro depositando o valor da dívida primitiva
na conta corrente da Recorrente. Arremata sua tese, com a seguinte
afirmação: Se a Recorrente recebe uma comissão de aproximadamente 2% a
6% sobre cada operação intermediada, como poderia receber dos bancos em
sua conta corrente a importância de R$ 7.757.659,60 comprar as dívidas
com esse valor e ainda considerá-lo como receita?
(iii) No mais, esclarece que nos empréstimos denominados “cheque promotora”,
o valor não era depositado na conta do tomador do empréstimo e sim na
conta corrente da contribuinte que, por sua vez, retirava um cheque
administrativo entregando-o nas mãos do cliente. Portanto, tal operação de
compra de dívida acaba por gerar “falsa impressão de omissão de receita”.
E, nessa esteira, reforça a necessidade da realização de perícia nas contas
correntes investigadas pela SRF;
(iv) Insiste que as autoridades fiscal e julgadoras violaram o princípio da
instrumentalidade processual e da verdade real, na medida em que puderam
evidenciar nos autos a circunstância fática relativa ao não atendimento, por
parte dos Bancos, da solicitação formulada pela ora Recorrente para
fornecerem cópia de todos os contratos de compra de dívida intermediados
por ela no ano-calendário de 2007, dos respectivos comprovantes de
quitação da dívida primitiva e dos contratos de empréstimo com créditos
efetuados para cliente denominado “cheque promotora”;
(v)
Reforça seu entendimento de que a multa de ofício qualificada é descabida e
sua manutenção tem nítido caráter confiscatório, nos termos do artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal.
(vi) Dada a ausência de omissão de receitas, considera que devem ser canceladas
também as exigências reflexas.
8. Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.

Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc.
9.
Conforme exposto no relatório supra, fui designado redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, utilizando o relatório e voto apresentados pela Relatora em sessão
de julgamento. Nesses termos, o conteúdo do voto a seguir transcrito corresponde ao voto
proferido pela Conselheira Gisele Barra Bossa.
10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Insta registra que, todos os argumentos trazidos em sede de Impugnação,
devidamente rebatidos pelo r. voto condutor da decisão de piso, foram repisados em sede de
Recurso Voluntário e não foram trazidos aos autos quaisquer elementos de provas capazes de
contrapor as razões constantes do r. acórdão recorrido.
12.
Ainda assim, essa relatoria cuidará de reforçar seus elementos de convicção
em cada um dos tópicos a seguir.
Da Inocorrência de Nulidades no Lançamento
13.
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é
demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, o
que não se verifica no presente caso.
14.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
15.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
16.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato
gerador dos tributos, assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.
17.
A Recorrente notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e
não teve o seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa e
recurso voluntário para contrapor as exigências devidamente fundamentadas pelas autoridades
fiscal e julgadoras, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo
fiscal.
18.
Logo, não há que se falar em nulidade por vício na autuação e/ou por
cerceamento do seu direito de defesa.
Da Improcedência do Pedido de Perícia
19.
A Recorrente insiste na necessidade de intimação dos bancos e respectiva
realização de perícia para fins de legitimar sua linha argumentativa atrelada à dinâmica
operacional relatada no item 6 deste acórdão. Contudo, deixou de motivar seu pedido de acordo
com os pressupostos contidos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70. 235/721.
20.
A documentação referenciada pela ora Recorrente já foi objeto de análise
pela autoridade autuante e pela r. Turma Julgadora da DRJ.

1 Decreto no 70.235/72, "Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito."
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

21.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e que esteja fora do campo de atuação das autoridades
fiscais e julgadoras, o que não se verifica in casu. A análise de documentos fiscais, como
contratos, recibos, extratos bancários e notas fiscais estão dentro do campo de atuação do
julgador administrativo.
22.
A perícia se justifica num cenário onde a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, o que não ocorre neste caso. Verifica-se que a Recorrente não foi
capaz de apresentar provas hábeis e idôneas em sede de Impugnação e de Recurso Voluntário
para justificar a omissão de receitas.
23.
Sabemos que o PAF é informado pelo princípio da concentração das provas
e, portanto, o pedido de perícia não pode ser utilizado pelo contribuinte como artifício para se
furtar de apresentar o devido conjunto probatório em seus instrumentos de defesa, nos termos do
Decreto no 70.235/72.
24.
Para essa relatoria não há dúvidas de que a ora Recorrente deveria ter
apresentado, de forma organizada e concatenada, a respectiva documentação probatória hábil a
dar rastreabilidade a dinâmica operacional arguida. Aqui, mostra-se plenamente cabível o jargão:
“alegar sem provar é o mesmo que não alegar”.
25.
Compete ao contribuinte municiar-se das provas necessárias para refutar as
infrações apontadas no lançamento, já que deixou sem respostas as indagações feitas no curso
dos trabalhos que precederam a lavratura do auto de infração e, posteriormente, as provocações
trazidas pela r. decisão recorrida.
26.
De outra parte, não cabe ao fisco e/ou a autoridade julgadora providenciar
por meio da intimação dos Bancos, os contratos e recibos que ela própria deveria possuir,
tampouco periciar tais documentos nessa fase processual.
27.
Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de produção de prova pericial
e afasto in totum as arguições de nulidade.
Das Potenciais Violações à Dispositivos Constitucionais
28.
Em alguns trechos de sua peça recursal a ora Recorrente busca afastar o
lançamento, bem como a imputação da multa de ofício qualificada (caráter confiscatório da
penalidade), com base em suposta violação a dispositivos constitucionais.
29.
Contudo,
tal
linha
argumentativa
caracteriza

a
arguição
de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte às infrações e procedimentos
aplicados - in casu, a adoção da presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada, a suposta quebra de sigilo bancário e o caráter confiscatório da multa
qualificada-, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente, consoante
estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
30.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
31.
Assim sendo, não há como se acolher tal linha argumentativa e, por
conseguinte, passemos a análise dos demais questões arguidas.
Do Arbitramento do Lucro
32.
Conforme consta expressamente do TVF (e-fls. 77/100), a base legal para o
arbitramento do lucro consta do art. 47, I, II, III e VII, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
consolidada no art. 530, do RIR/1999, que dispõe o seguinte:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (grifos nossos)
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

33.
Diante da legislação supra, os motivos narrados tanto na descrição dos fatos
como no TVF são mais do que suficientes para garantir a legalidade do arbitramento do lucro
levado a cabo pela autoridade autuante.
34.
Ademais, conforme consta do TVF, o próprio contribuinte no curso do
procedimento fiscal chegou a manifestar a opção pelo arbitramento, mesmo porque a empresa
não possuía escrituração contábil.
35.
Assim, tendo o arbitramento do lucro sido motivado pelo fato de o
contribuinte não manter escrituração na forma das leis comercial ou fiscal (art. 530, I, do
RIR/1999), a base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi considerada a partir da receita bruta
conhecida, que no caso corresponde à omissão de receitas estabelecida (a) diretamente em
procedimento de circularização dos clientes da empresa, os quais foram intimados a apresentar
documentos fiscais ou comprovantes hábeis e idôneos que embasaram os pagamentos efetuados
a ela; e (b) indiretamente, pela presunção legal de depósitos bancários de origens não
comprovadas, uma vez que, de posse da movimentação financeira da empresa e após intimá-la,
por diversas vezes, a comprovar individualizadamente as origens dos créditos existentes, o Fisco
não obteve nenhuma resposta do contribuinte.
36.
No procedimento fiscal, restou evidenciado que o contribuinte relegou a
segundo plano as suas obrigações fiscais, tornando-se inadimplente no tocante ao cumprimento
de suas obrigações tributárias. Por tais motivos, a tributação com base no lucro arbitrado se fez
ao amparo da lei, providência inclusive, frise-se, solicitada pelo próprio contribuinte.
Da Aplicação da Omissão de Receitas por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada e o Ônus da Prova
37. Dada a insistência argumentativa relativa ao ônus da prova, relevante
consignar que o artigo 24, da Lei no 9.249/1995, e o artigo 42, da Lei no 9.430/96, não deixam
dúvidas de que a contribuinte está sujeita à presunção de omissão de receita existente na
legislação do imposto de renda apurável com base em depósito bancário de origem não
comprovada.
38. Conforme dispõe a Súmula CARF no 26: "A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada".
39. Portanto, basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de
origens não comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e,
portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

40. Vejam que, o aproveitamento dos dispositivos supra juntamente com a
interpretação constante da Súmula CARF no 26, devem observar os limites da lei. Não se trata de
"cheque em branco" dado às autoridades fiscais para aplicar indistintamente tal presunção.
41. Assim, considero fundamental a observância de dois pressupostos para
legitimar a adoção da presunção em questão: respeito aos limites legais constantes do artigo 42,
da Lei no 9.430/96, leia-se individualização dos lançamentos considerados de origem não
comprovada e efetiva intimação do contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
42. Primeiro, a autoridade deve cuidar de respeitar as disposições e limites
constantes, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais).
43. A partir da análise do dispositivo supra, o lançamento com base em depósito
bancário de origem não comprovada tem validade apenas se a autoridade fiscal individualiza os
depósitos que entende como não comprovados, para que, com base nessa segregação, o autuado
se defenda e apresente provas.
44. Nesse sentido, é o r. Acórdão no 1302-001.642, cuja ementa segue abaixo
transcrita, verbis:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
POR
VALORES
GLOBAIS.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A
ausência de intimação que discrimine individualizadamente os créditos a serem
comprovados, nos termos da lei, implica a improcedência do lançamento".
(Processo no 18471.001400/200736, Acórdão no 1302-001.642, 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 1a Seção, Sessão de 5 de fevereiro de 2015, Relator Waldir Veiga Rocha).
(grifos nossos)
45. Da leitura do julgado em questão, fica claro o dever da autoridade fiscal de
intimar regularmente o contribuinte para que esclareça a origem dos créditos bancários e de fazer
constar da intimação a discriminação individualizada dos valores a serem comprovados. Tais
deveres asseguram o direito dos contribuintes ao contraditório efetivo e a ampla defesa2, bem
como convergem com o disposto no artigo 142, do CTN.
46. Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido.
47. Os indícios em questão decorrem de questões fáticas levantadas tanto pela
autoridade fiscal, por meio de suas plataformas tecnológicas de dados, como pelo contribuinte,
que legalmente intimado, deve fazer prova da origem dos créditos bancários recebidos e
demonstrar a ocorrência de lançamentos em duplicidade e/ou que não correspondem às receitas
tributáveis, como é o caso dos resgates, estornos e transferências entre contas do mesmo titular.
48. No presente caso, a douta autoridade fiscal cuidou de atender os dois
pressupostos hábeis a legitimar a presunção de omissão de receitas dos créditos bancários
de origem não comprovada.
49. A Recorrente foi intimada e reintimada a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes, conforme relações individualizadas.
50. Importante reforçar que, a Recorrente não apresentou, no curso do processo
administrativo e nem em seus instrumentos de defesa, justificativa ou comprovação da origem
dos recursos bancários que deram azo ao lançamento.
51. Diante da presunção legal de que esse montante na verdade se origina de
receita tributável auferida e não declarada, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem
dos recursos.

2 Lei no 13.105/2015
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais,
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório.
Lei no 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.

Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

52. Complementarmente, vale reforçar que foram devidamente excluídos valores
cujas rubricas não são consideradas entradas efetivas (estornos, transferências de mesma
titularidade, cheques devolvidos, e outros).
53. Alias, a r. decisão recorrida, foi absolutamente exaustiva e assertiva nesse
tópico (ver e-fls. 1956/1958).
54. Do exposto, considero irreparável a condução do procedimento fiscalizatório
que ensejou a lavratura do auto de infração e a condução do processo administrativo fiscal no
tocante à aplicação da presunção de omissão de receitas constante do artigo art. 42 da Lei no
9.430/96.
Dos Pressupostos para Qualificação da Multa de Ofício
55.
In casu, a imposição da multa de ofício em seu percentual exacerbado (de
150%) está justificada pela autoridade lançadora no TVF, às e-fls. 44/47. Vejamos alguns
trechos:

Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

56.
Complementarmente, o voto condutor da decisão de piso, reforça os
seguintes elementos motivacionais (e-fls. 1959/1960), em especial que:
No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007), segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%, que será
duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, “in verbis”:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).”
(Grifos acrescentados)
Diante dos fatos narrados no TVF, notadamente, no item “VII – DO MOTIVO DA
DUPLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO”, a aplicação da penalidade qualificada, no
percentual total de 150%, seguiu estritamente a legislação acima transcrita, pois, o
trabalho fiscal evidenciou as condutas do sujeito passivo que se subsumem às hipóteses
legais necessárias à qualificação da penalidade.
[...]
No presente caso, diferentemente do que afirma o Impugnante, estão presentes os
elementos demandados para a qualificação da multa. A Fiscalização evidenciou
satisfatoriamente a conduta dolosa do contribuinte, caracterizadora de sonegação
ou fraude, quando fica omisso e encerra irregularmente as atividades da Matriz,
em Belo Horizonte/MG, sem cientificar o novo endereço à RFB e continua suas
atividades comerciais em endereço diverso de forma clandestina em outro estado
da Federação. Mais ainda, ele movimentou à margem da sua escrituração contábil
vultuosas movimentações financeiras, no ano de 2007, resumidas em quadros do
TVF.
É evidente que, diante de tais condutas, no que interessa ao lançamento dos tributos
devidos, ficou, assim, demonstrado que a Impugnante agiu, dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais. O que é suficiente para manter a qualificação da penalidade
imposta no presente lançamento. (grifos nossos)
57. Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, a aplicação da multa
qualificada prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, é medida de caráter excepcional3. A r.
autoridade fiscal deve comprovar que a contribuinte teria praticado, em concreto, quaisquer das
condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
58. De acordo com o artigo 71 da Lei no 4.502/64, sonegar é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do evento tributário, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente:

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
59. Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em descumprimento
por parte do sujeito passivo de dever instrumental prejudicando a constituição da obrigação
do crédito tributário.
60. Em termos fáticos, a autoridade fiscal deve provar que a conduta do
contribuinte impediu dolosamente a apuração dos créditos tributários - teve consciência e
vontade do ilícito fiscal (leia-se empenhou esforços adicionais para ocultar a omissão de receitas)
- e, consequentemente, prejudicou o lançamento.
61. A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude, definida
sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
62. Fraude no sentido da lei é ato que busca ocultar algo para que possa o
contribuinte furtar-se do cumprimento da obrigação tributária. Ao contrário do dolo, que busca
induzir terceiro a praticar algo, a fraude é ato próprio do contribuinte que serve para lograr o
fisco.
63. Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil, porque o segundo
ocorre sempre com a participação da parte prejudicada. Não por acaso, tais ilícitos tributários
têm repercussões penais, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90.
64. Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o agente
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo legal está conforme a
teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para que o crime se configure, o agente deve
conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar disposto a produzir o resultado
deles decorrentes. Assim, a responsabilidade pessoal do agente deve ser demonstrada/provada.
65. Portanto, é imperioso encontrar evidenciado nos autos o intuito de fraude,
não sendo possível presumir sua ocorrência. A própria Súmula CARF no 14, afasta a presunção
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

de fraude e deixa clara a necessidade de comprovação do "evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (grifos nossos)
66. Em linha a este raciocínio, para o Alberto Xavier4 a figura da fraude exige
três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido,
evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da conduta com intenção de resultado
contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
67. Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e
do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição
sine qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
68. Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos
autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo praticou conduta
ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito tributário, bem como que
tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
69. A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do conluio
que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou mais pessoas:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
70. Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais uma
parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o de outra espécie de
conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo, isto é, a existência de mais de um sujeito
que ajustem atos que visem à sonegação ou fraude.
71. É importante reforçar que o reconhecimento de quaisquer destas práticas deve
ser comprovado pela autoridade fiscal através do nexo entre o caso concreto e a suposta
sonegação, fraude ou conluio e a caracterização efetiva do dolo. As próprias Súmulas CARF
nos 14 (referenciada supra), 25 e 34, deixam claro esse racional técnico:
Súmula CARF no 25

4 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2000, p. 78.
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
(grifos nossos)
72. Dito isso, considero que, em concreto, a conduta da ora Recorrente se
enquadra nos citados ditames legais constante do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
73. Como vimos, de acordo com a Súmula CARF no 14, o simples fato da
existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo
44, §1o da Lei no 9.430/96.
74. Vejam que, o fato de o contribuinte apresentar escrituração fiscal e contábil
com valores abaixo dos recebidos (existência de omissão de receitas), por si só, não comprova o
dolo do agente, ao contrário, acaba por deixar evidente a inexatidão das informações prestadas
e/ou sua ineficácia/imprestabilidade, o que, aliás, levou ao arbitramento do lucro.
75. Contudo, a fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa da
contribuinte quando esta fica omissa e encerra irregularmente as atividades da Matriz, em
Belo Horizonte/MG, sem cientificar o novo endereço à RFB e continua suas atividades
comerciais em endereço diverso de forma clandestina em outro estado da Federação.
76. As provas trazidas pela douta autoridade autuante materializam condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas. O
respectivo racional probante tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal.
77. Do exposto, em vista do conjunto probatório capaz de atender os pressupostos
para a qualificação da multa de ofício, esta penalidade deve ser mantida.
Tributos Reflexos
78. Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte deverá caber aos lançamentos dele
decorrentes, quais sejam os de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/Pasep -
Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público e Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, tendo em
vista que todos se assentam sobre o mesmo fundamento fático.
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726066/2011-91

Conclusão
79. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
80.
É o que se reproduz do voto da Relatora Gisele Barra Bossa.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc

Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital